Tribunal: TJDFT
Processo: 0734478-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734478-50.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADAIR HELENA FRANCO BRAGA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0704903-40.2025.8.07.0018, ajuizado em seu desfavor por ADAIR HELENA FRANCO BRAGA, acolhera em parte a impugnação (ID. de origem n. 243600899). O DISTRITO FEDERAL, em suas razões recursais (ID. 75236471), insurge-se quanto à inexigibilidade da obrigação, existência de anatocismo pela incidência da SELIC, postula reconhecimento de excesso à execução e suscita a suspensão do processo originário pelo Tema n. 28/STF. Preparo dispensado, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. O sistema processual brasileiro adota o princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como princípio da singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face de uma mesma decisão. Ademais, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves1, tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. Ademais, de acordo com o artigo 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. No caso em apreço, o agravante já interpusera o Agravo de Instrumento n. 0732165-19.2025.8.07.0000 contra a decisão de ID 243600899 (origem), que acolhera parcialmente a impugnação apresentada. Inclusive o processo originário já se encontra suspenso por força da atribuição de efeito suspensivo deferida por esta Relatoria Natural, consoante se observa do ID. 74857417, do AGI anterior, e da decisão proferida pelo d. Juízo de primeiro grau (245931264, origem). Observe-se que sequer há outra decisão, posterior àquela já agravada, que tenha conteúdo de decisão interlocutória, senão aquela em que o Juízo de primeiro grau apenas deu cumprimento ao efeito suspensivo determinado por esta Relatoria. Dessa forma, é inequivocamente inadmissível o segundo Agravo de Instrumento interposto, eis que combate a mesma decisão, com os mesmos temas suscitados, sob pena de violação das disposições contidas nos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. Com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto inadmissível. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025 às 12:47:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.